Tribunal: TJSP
Processo: 2235873-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo de Instrumento. Justiça Gratuita. Decisão recorrida denegou ao agravante, os benefícios da Justiça Gratuita. Por força do que dispões o art. 99, § 2o., do NCPC, em havendo nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para concessão da gratuidade, o juiz pode indeferir a benesse. Tal dispositivo está em consonância com o que dispõe a Constituição Federal em seu art. 5o,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Justiça Gratuita. Decisão recorrida denegou ao agravante, os benefícios da Justiça Gratuita. Por força do que dispões o art. 99, § 2o., do NCPC, em havendo nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para concessão da gratuidade, o juiz pode indeferir a benesse. Tal dispositivo está em consonância com o que dispõe a Constituição Federal em seu art. 5o, inciso LXXIV. Os dados coligidos aos autos não permitem a conclusão de que o agravante esteja em situação que não lhe permita arcar com custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento. Destarte, de rigor a denegação do pedido de concessão da benesse, tal como deliberado pelo Juízo a quo. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2235873-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ADEMILSON DOS SANTOS, são agravados ANDERSON DE ALMEIDA
RODRIGUES e CAMILA CRISTINNI TRIPODORO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E FABIO TABOSA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235873-48.2020.8.26.0000 -Voto no 9709
2
COMARCA: São Paulo – F. R. Jabaquara – Vara Cível
AGTE.: Ademilson dos Santos
AGDOS.: Anderson de Almeida Rodrigues e Camila Cristinni Tripodoro
JUÍZA: Adriana Cristina Paganini Dias Sarti
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9709
EMENTA: Agravo de Instrumento. Justiça Gratuita.
Decisão recorrida denegou ao agravante, os benefícios da
Justiça Gratuita. Por força do que dispões o art. 99, § 2o.,
do NCPC, em havendo nos autos elementos que
evidenciem a falta de pressupostos legais para concessão
da gratuidade, o juiz pode indeferir a benesse. Tal
dispositivo está em consonância com o que dispõe a
Constituição Federal em seu art. 5o, inciso LXXIV. Os
dados coligidos aos autos não permitem a conclusão de
que o agravante esteja em situação que não lhe permita
arcar com custas e despesas processuais, sem prejuízo de
seu sustento. Destarte, de rigor a denegação do pedido de
concessão da benesse, tal como deliberado pelo Juízo a
quo. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ademilson dos Santos,
contra r. decisão proferida nos autos do incidente de cumprimento de sentença que
promove contra Anderson de Almeida Rodrigues e Camila Cristinni Tripodoro, que
indeferiu pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.
A propósito, veja-se fls. 143, destes autos recursais.
Diz o agravante que a manutenção da r. decisão agravada lhe causará
grave prejuízo e dano de difícil reparação, pois implicará em obstrução de seu acesso
à Justiça.
Enfatiza que a prova documental produzida nos autos de origem, dá conta
de que não tem condições, no momento, de suportar as custas processuais, sem
prejuízo do seu sustento e de sua família.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235873-48.2020.8.26.0000 -Voto no 9709
3
Afirma que julgada procedente a ação de rescisão de contrato e
devolução de dinheiro, que promoveu contra os ora agravados, iniciou o incidente de
cumprimento de sentença.
Realizadas diversas tentativas infrutíferas, para localização de bens para
garantia da execução, tomou conhecimento em ação proposta por terceiros, que a
executada havia adquirido imóvel de alto valor e padrão, por contrato sem registro
em cartório, razão pela qual requereu ao Juízo a quo, a penhora daquele bem, assim
como averbação do contrato.
O I. Juízo de Primeiro Grau deferiu a constrição de direitos que a
executada possui sobre aquele imóvel, indeferindo, entretanto, a averbação da
constrição.
Determinou, porém, o Juízo a quo, o depósito da importância de R$
3.500,00, para a avaliação dos direitos penhorados.
Considerando que não tem condições de suportar aludido pagamento,
protestou pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, o que foi indeferido,
após a juntada aos autos da documentação determinada.
Assevera o agravante que sua renda mensal é utilizada para pagamento de
despesas de condomínio, água, luz, saúde, gastos com sua subsistência, alimentação,
vestuário, transporte e plano de saúde para seus pais, já idosos.
Afirma, ainda, que ante o indeferimento da benesse da gratuidade,
requereu ao Juízo a quo, que chamasse o feito à ordem, tendo em conta que quando
da prolação da r. decisão de fls. 1279, dos autos de origem, foi nomeado perito e
determinado o recolhimento do valor de R$ 3.500,00, sem atendimento ao disposto
no art. 465, § 2o e § 3o, do CPC.
Observa que, face à baixa complexidade do ponto controvertido, ainda
que fosse aplicado o dispositivo contido no art. 464, do CPC, com produção de prova
técnica simplificada, o valor arbitrado não se justificaria.
Aduz, por fim, que o valor arbitrado configura ônus excessivo a ele,
agravante, implicando em ofensa aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.
Outrossim, enfatiza que é necessária a oitiva do perito, nos termos da
legislação vigente, máxime considerando que, a seu ver, o trabalho técnico a ser
realizado se circunscreve a cálculos aritméticos simples, que não demandam grande
conhecimento ou grande período de horas trabalhadas.
Pugnou, ainda, o agravante, pela concessão de efeito suspensivo ao
recurso, para que os autos não sejam remetidos ao arquivo, o que lhe causará maiores
prejuízos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235873-48.2020.8.26.0000 -Voto no 9709
4
Protestou, por fim, pelo provimento deste agravo, para que “seja
reformada a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça ao agravante e também
não colheu o pedido de CHAMAR O FEITO À ORDEM, decisões totalmente
desfavoráveis ao agravante, que põe fim a demanda de mais de 2 anos, sem a
realização da mais lídima contra seus causadores, ora agravados” (sic fls. 11/12).
Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o seu objeto.
Recebidos os autos, foi deferido efeito suspensivo ao recurso (fls.
166/168).
Instado a juntar documentos relativos à gratuidade da justiça, o agravante
manifestou-se a fls. 172/seguintes.
Intimada, a parte contrária não apresentou contraminuta (fl. 185).
É a síntese do necessário.
1) Por proemio, observo que este recurso veio a mim distribuído, ante a
prevenção, em razão do julgamento de anterior ação rescisória, julgada nos seguintes
termos:
“Ação Rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, V, do CPC.
Arguição de nulidade de citação levada a efeito em ação de conhecimento que
correu à revelia dos ora autores. Os suplicantes arguiram a mesma matéria em sede
de impugnação ao cumprimento de sentença perante o Juízo a quo. Falta de
interesse de agir dos suplicantes, no tocante a esta ação, é manifesta. Realmente,
arguida a nulidade de citação nos autos da impugnação ao cumprimento de
sentença, forçoso convir que não se afigurava necessário o ajuizamento desta ação.
Destarte, o indeferimento da inicial, por falta do interesse de agir, ex vi do que
dispõe o art. 330, inc. III, do NCPC, é medida que se impõe. Outrossim, não pode
passar sem observação que eventual rejeição da arguição de nulidade, nos autos da
fase de cumprimento de sentença, ensejará a interposição do recurso de agravo de
instrumento diretamente a este Tribunal. Inicial indeferida, com fundamento no
artigo 330, inciso III, do Novo Código de Processo Civil. Processo julgado extinto,
sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Novo Código de
Processo Civil” (TJSP; Ação Rescisória 2252843-94.2018.8.26.0000; Relator
(a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional III - Jabaquara - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/07/2019; Data de
Registro: 18/07/2019).
2) A r. decisão agravada foi tirada dos autos da fase de cumprimento de
sentença instaurada pelo agravante em face dos agravados.
Denota-se dos autos, que houve penhora de direitos titulados pelos
executados, razão pela qual foi determinada a avaliação pericial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235873-48.2020.8.26.0000 -Voto no 9709
5
O exequente/agravante foi intimado a recolher R$ 3.500,00 (fls. 96,
destes autos recursais), correspondentes aos honorários periciais.
Bem por isso, requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça
(fls. 98; 125/126; 129/130, destes autos recursais).
O pleito foi indeferido, nos seguintes termos:
“Vistos.
1) Saldos consideráveis em conta bancária (R$ 5.435,02 - fls. 1321; R$
4.771,73 fls. 1322).
O quadro referido acima é incompatível com pobreza, mesmo na
acepção legal do vocábulo. Sendo assim, indefiro a gratuidade postulada pelo
exequente.
2) Se nada de novo for requerido em mais -5 dias, aguarde-se
provocação em arquivo.
Int.” (fl. 143, destes autos recursais).
Com a máxima venia, o inconformismo não prospera.
De fato, não se exige que o jurisdicionado esteja em condições de
miserabilidade para que possa gozar dos benefícios da gratuidade de justiça.
Contudo, a Constituição Federal prevê, em seu art. 5o, inciso LXXIV, que
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos (g.n.).
Logo, a conclusão que se impõe, do texto da Lei Maior, é a de que os
benefícios da Assistência Judiciária Gratuita serão concedidos àquele que demonstre,
satisfatoriamente, a precariedade de sua situação financeira e que por conta dela não
tem condições de arcar com custas e despesas processuais.
Paralelamente, o artigo 99, §2o, do NCPC dispõe que:
“O juiz somente pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos”.
Destarte, forçoso convir que havendo nos autos elementos que
evidenciem que o postulante não faça jus à benesse da gratuidade, o julgador pode
denegá-la, independentemente, inclusive, de provocação da parte contrária.
Nesse sentido, é o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.
A propósito, veja-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235873-48.2020.8.26.0000 -Voto no 9709
6
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS
COMO AGRAVO REGIMENTAL. (...). JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. ART. 332 DO
RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (STF, AI
468178 AgR-EDv-ED / RJ, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, j. em 30.04.2014, g.n.).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE
DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 7/STJ. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o
magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem
a hipossuficiência do requerente. Reapreciação de matéria no âmbito do recurso
especial encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo
regimental a que se nega provimento.” (STJ, 4a T., AgRg no REsp 1000055/MS,
Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 14.10.2014, g.n.).
A análise dos autos dá conta de que o agravante conquanto instado a
tanto, tal como determina o art. 99, § 2o., do CPC, não logrou demonstrar séria e
concludentemente a alegada hipossuficiência financeira.
Realmente, os dados coligidos aos autos de origem, dão conta de que o
autor exerce atividade remunerada (empregado registrado em Carteira de Trabalho),
como “agente de trânsito”, sendo que sua remuneração bruta corresponde a R$
5.067,85 (agosto/2020 fl. 132, destes autos).
Tal quantia supera o equivalente a três salários mínimos, paradigma que
esta C. Câmara se utiliza para aferir a hipossuficiência financeira.
Não passou desapercebido a este julgador o fato de que o salário líquido
do mês de agosto totalizou aproximadamente R$ 2.250,00.
Contudo, os descontos havidos no holerite refletem gastos que, com o
máximo respeito, todos estão sujeitos.
No mais, como bem fundamentado pelo d. juízo a quo, o exequente
possui saldo em conta corrente e é proprietário de imóvel, como se vê da declaração
de imposto de renda juntado aos autos.
Em suma, o exercício de atividade remunerada, ausente qualquer
documento que possa comprovar a alegada hipossuficiência, permitem a conclusão
de que o agravante tem condições financeiras para arcar com as custas e despesas
processuais.
Destarte, o improvimento do recurso, é medida que se impõe.
Como já decidido por esta Eg. Câmara, nos autos de Agravo de
Instrumento no 2143873-39.2014.8.26.0000, em que foi relator o Em. Des. Hamid

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235873-48.2020.8.26.0000 -Voto no 9709
7
Bdine:
"O objetivo da Lei n. 1.060/50 foi permitir o acesso à Justiça daqueles
realmente necessitados, não se podendo admitir que a lei se preste a franquear a
utilização gratuita dos serviços da justiça, por quem não necessita da isenção."
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao agravo.

NETO BARBOSA FERREIRA
Relator